Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728781-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA VERBENIA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação reparatória de danos morais e materiais que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo Banco do Brasil S.A. e declarou saneado o feito. Banco do Brasil S.A. alega que é parte ilegítima, pois atua como mero depositário e não possui poder de gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Sustenta que Justiça Comum do Distrito Federal é absolutamente incompetente para o julgamento da demanda, haja vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal. Argumenta que houve prescrição da pretensão de cobrança da correção monetária incidente sobre o saldo das contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Entende que não é possível inverter o ônus da prova, pois não há relação de consumo entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 53644184). O Banco do Brasil S.A. foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do seu recurso quanto à: 1) impossibilidade de inversão do ônus probatório, por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau; e 2) ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria que não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 18644292). Petição do Banco do Brasil S.A. em que manifesta-se apenas quanto às teses de ilegitimidade passiva e de incompetência (id 19078384). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O Banco do Brasil S.A. foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do seu recurso quanto à: 1) impossibilidade de inversão do ônus probatório, por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau; e 2) ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria que não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 18644292). Verifico nos autos originários que a inversão do ônus probatório e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O acesso aos meios recursais cabíveis somente será possível após a apresentação das questões perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão das matérias diretamente por este Tribunal representam inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Banco do Brasil S.A. recorre da decisão que rejeitou sua alegação de ilegitimidade passiva, bem como declarou saneado o feito. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Não conheço parcialmente do recurso quanto às teses de impossibilidade de inversão do ônus probatório e de ilegitimidade passiva em razão da supressão de instância e da falta de cabimento. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. 2. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo Banco do Brasil S.A. e declarou saneado o feito (id 132637049 dos autos originários). Veja-se: (...) Passo ao saneamento e organização do processo. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da impugnação à gratuidade de justiça A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código Adjetivo. Todavia, desse ônus o réu não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação. Da ausência de interesse de agir Revela-se a presença do pressuposto processual identificado como interesse de agir quando evidenciada a necessidade-utilidade na tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante (art. 17, CPC). No caso concreto, presente o interesse de agir, pois pretende a autora receber quantias depositadas pela União em sua conta PASEP, mas não disponibilizadas pela parte ré, circunstância na qual é útil e necessária a tutela judicial. Rejeito a referida preliminar. Da incompetência territorial A ação foi proposta no domicilio do réu, conforme previsto no art 46, do código de processo civil, não havendo se falar em incompetência territorial. "Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu." Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011). Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 01/12/2017 e ajuizou esta demanda em 11/03/2020. Dito isso, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 01/12/2017, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação (11/03/2020) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. Dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu, levando em consideração o pagamento de rendimentos anuais (FOPAG); - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a ocorrência de danos morais; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. (...). Verifico que a decisão agravada, a princípio, não comporta erros. A matéria não é de competência da Justiça Federal. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista e, portanto, não está elencado no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. A competência da Justiça Federal abrange as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal participem. As demandas deduzidas contra o Banco do Brasil S.A. são julgadas pela Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal. A participação da União é desnecessária no caso concreto, uma vez que a petição inicial não formula pedido contra o referido ente político. A prática forense registra uma multiplicidade de demandas que envolvem a atribuição de responsabilidade ao Banco do Brasil S.A. por má gestão, saques indevidos e não aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça fixou três (3) teses a respeito dessas controvérsias. Embora a questão sobre a competência não tenha sido apreciada expressamente no julgamento efetuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese referente à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo afasta a necessidade de participação da União, o que reflete na definição da competência. É desnecessária a remessa dos autos à Justiça Federal se a União não participa da demanda.[1] A conclusão é coerente com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expressa em julgados anteriores sobre o tema. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Conflito de Competência n. 161.590, que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação proposta contra o Banco do Brasil S.A. quando a causa de pedir versar sobre saques indevidos nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).[2] A prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Banco do Brasil S.A. tem como base o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. O banco defende a tese de que a pretensão exercida contra os entes públicos prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual originou-se. O prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas). Excluem-se as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta (ou seja, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, portanto o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.205.277 não se aplica à hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter reconhecido o prazo de cinco (5) anos, ressaltou que a razão de decidir estava vinculada ao fato de tratar-se de ação proposta contra a União, o que atrairia a incidência do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.[3] A prescrição da pretensão submetida à apreciação deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil. Incide o prazo geral de dez (10) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil por tratar-se de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil. Os fatos discutidos na presente demanda ocorreram há tempo considerável. Entretanto, o principal aspecto a ser observado para a análise da prescrição no caso concreto não é a data em que o ato ilícito foi praticado, mas o momento em que a vítima teve ciência do ocorrido. O art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão surge a partir da violação do direito. Adotou a teoria da actio nata, a qual proclama que a prescrição inicia-se a partir da lesão ao direito.[4] A noção de pretensão utilizada pelo Código Civil deriva do Código Civil alemão e corresponde à ideia de actio nata (direito de exigir uma prestação). Corresponde ao antigo fenômeno da ação em sentido material para os civilistas, porém não se confunde com o direito de ação conceituado no plano processual de direito público.[5] A teoria da actio nata pressupõe duas condições: o direito e a violação desse direito.[6] A vertente objetiva da referida teoria enfatiza a violação sem cogitar o momento em que o titular do direito tem conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vertente objetiva provoca inconvenientes de ordem prática e injustiças caso seja adotada indiscriminadamente. Há situações nas quais o titular do direito enfrenta dificuldades para conhecer a lesão em toda a sua extensão, como nas hipóteses de distância entre o titular do direito e o objeto tutelado pelo sistema jurídico ou em que existe algum lapso temporal entre o ato ilícito e o conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva da teoria da actio nata em determinadas hipóteses. Considera que a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, e desde que inexista qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. É inconcebível que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o transcurso do lapso prescricional em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.[7] A vertente subjetiva da teoria da actio nata foi adotada expressamente pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça ao registrar que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral na ação de indenização.[8] A diferenciação entre a vertente objetiva e a subjetiva da teoria foi melhor desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.836.016. A Terceira Turma registrou que o viés subjetivo possui maior afinidade com as hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito extracontratual, que apresentam prazos de prescrição reduzidos. É necessário adotar a data do conhecimento da lesão como início do prazo prescricional nesses casos para evitar prejuízo desnecessário à parte.[9] A adoção da vertente subjetiva evita o início do prazo prescricional quando o lesado sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, o que estaria em descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do Código Civil.[10] O momento da violação do direito deixa de ser o único fator relevante para a apuração do marco inicial da prescrição. A data em que a vítima tem ciência da lesão passa a influir na delimitação do início do prazo sob risco de se punir a vítima por uma negligência que não se configurou. A aparente inércia do titular do direito pode decorrer da absoluta falta de conhecimento do dano em determinadas hipóteses.[11] A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça manteve a coerência em relação a esse entendimento e firmou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data do saque dos valores na conta, que ocorreu em 1o.12.2017. Não houve prescrição porque a petição inicial foi protocolada em 11.3.2020. Não há elementos que permitam concluir que Maria Verbenia de Castro tenha conhecido os fatos em momento anterior. A orientação era adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios antes de ser consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.[12] Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.895.936/TO, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.9.2023. [2] STJ, CC 161.590/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.2.2019; CC 43.891/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux (designado para o acórdão), DJ 6.6.2005, p. 173. [3] STJ, REsp 1205277/PB, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 1.8.2012. [4] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 572; JORGE NETO, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A decadência e a prescrição no direito brasileiro. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/339/edicao-1/a-decadencia-e-a-prescricao-no-direito-brasileiro. Acesso em 26.4.2023. [5] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Distinção científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 836, p. 49-69, jun. 2005. [6] SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Derecho Romano Actual, tomo IV. Madrid: F. Góngora y Compañia, 1879. p. 10. [7] STJ, REsp 1.460.474/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 3.9.2018. [8] STJ, Súmula n. 278, Segunda Seção, DJU 16.6.2003, p. 416. [9] STJ, REsp 1.836.016/PR, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), julgado em 10.5.2022 (acórdão não publicado). [10] STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.9.2016. [11] STJ, REsp 1.354.348/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.9.2014. [12] TJDFT, APC 0734837-07.2019.8.07.0001, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 5.6.2020; APC 0728448-06.2019.8.07.0001, Quinta Turma Cível, Rel.a Des.a Ana Cantarino, PJe 6.2.2020.